Tribunal: STJ
Processo: 0277363-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1022008 - SP(2025/0277363-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: GUSTAVO LUIZ DE SOUZA SERVULO (PRESO)
ADVOGADO
: RUDY APARECIDO DE ASSIS GONÇALVES - SP380572
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, nota-se que a irresignação da acusação se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em
afirmar que no caso concreto não se verificaram razões para não
aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. Salienta-se, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso
integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto
Documento eletrônico VDA55902387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ea3b3da-2a5c-4eed-9525-6335d43d1146

essencial para o julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado
nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de
art. 619
modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7ea3b3da-2a5c-4eed-9525-6335d43d1146

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1022008 - SP(2025/0277363-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: GUSTAVO LUIZ DE SOUZA SERVULO (PRESO)
ADVOGADO
: RUDY APARECIDO DE ASSIS GONÇALVES - SP380572
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONSTATADO.
PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são destinados a sanar omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade no julgado. A assertiva, no
entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte
com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses
aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a
formação do seu convencimento.
2. Na hipótese, nota-se que a irresignação da acusação se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi
desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos
aclaratórios, notadamente porque o acórdão embargado foi expresso em
afirmar que no caso concreto não se verificaram razões para não
aplicação da causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
3. Salienta-se, por oportuno, que a omissão sanável pelo recurso
integrativo ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto
essencial para o julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado
nenhum vício previsto no
do CPP se o julgador dirimiu, de
art. 619
modo fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
Documento eletrônico VDA55902771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: ec32b720-f7a5-4e0c-94ad-e26afabf676c

4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
opõe
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos de declaração contra o acórdão de fls. 221-229, em que foi negado
provimento ao agravo regimental.
O embargante sustenta, em síntese, que há omissão no julgado, sob o
argumento de que não foi analisada a tese de aplicação dos Temas 712 do STF e
1.154 do STJ, para fins de afastamento da aplicação da causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado.
Pleiteia, portanto, a integração do julgado.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Em que pesem os argumentos trazidos pelo embargante, entendo que
não lhe assiste razão.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
Na hipótese, noto que a irresignação da defesa se resume ao seu mero
, que lhe foi desfavorável. Não há
inconformismo com o resultado do julgado
nenhum fundamento que justifique a oposição dos aclaratórios, notadamente
porque o acórdão embargado foi expresso em afirmar que, no presente caso, as
Documento eletrônico VDA55902771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: ec32b720-f7a5-4e0c-94ad-e26afabf676c

instâncias ordinárias falharam em demonstrar de forma inequívoca quais outras
circunstâncias do caso concreto, em conjunto com a natureza e quantidade da
droga, efetivamente caracterizariam a dedicação do agente à atividade delitiva ou à
integração a organização criminosa em um patamar que justifique o afastamento
da minorante para um paciente primário e com bons antecedentes.
Entendi que no caso concreto os elementos apresentados pelas instâncias
ordinárias, embora relevantes para a tipificação do crime de tráfico, não se revelam
suficientemente idôneos para caracterizar a dedicação a atividades delitivas ou a
integração à organização criminosa.
E não se aplica ao caso o Tema 712 do STF, segundo a qual a
quantidade e a natureza das drogas pode ser valorada em apenas uma das fases da
dosimetria da pena. Foi opção das instâncias ordinárias sopesar essa circunstância
na terceira fase, e não cabe a esta Corte refazer a dosimetria da pena, mas apenas
analisar, nos estritos termos do requerido na petição inicial, se no caso em exame
havia elementos suficientes para a consideração para fins de não diminuição da
pena.
Assim, observo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados,
uma vez que
pretende, na verdade, é a reforma do julgado, o
o que o recorrente
que, por óbvio, não se coaduna com a via dos embargos de declaração.
À vista do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:04
Código de Controle do Documento: ec32b720-f7a5-4e0c-94ad-e26afabf676c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0277363-8
HC 1.022.008 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15024487520218260537 20153952720258260000 23379822021
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RUDY APARECIDO DE ASSIS GONCALVES
ADVOGADO
: RUDY APARECIDO DE ASSIS GONÇALVES - SP380572
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUSTAVO LUIZ DE SOUZA SERVULO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: GUSTAVO LUIZ DE SOUZA SERVULO (PRESO)
ADVOGADO
: RUDY APARECIDO DE ASSIS GONÇALVES - SP380572
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260555132098890<14@
2025/0277363-8 - HC 1022008 Petição : 2026/0023822-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:29
Código de Controle do Documento: ABA941CF-CF6D-44AF-97D9-9FA4E32A2113